Tribunal: STM
Processo: 7000241-61.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000241-61.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: FABIO LUIZ FIORE
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE PEDROSO
IMPETRADO: COMANDANTE DA 2ª REGIÃO MILITAR - SUDESTE - MINISTÉRIO DA
DEFESA - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, mantendo o indeferimento do pleito liminar, conheceu e denegou
a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2020 20:12:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2543fb7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000241-61.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: FABIO LUIZ FIORE.
IMPETRADO: COMANDANTE DA 2ª RM - SÃO PAULO - MD.
IMPETRANTE: Dr. CARLOS ALEXANDRE PEDROSO.
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE
DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. APRECIAÇÃO
EXAURIENTE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E
PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A autoridade da Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito
castrense, em regra, tem a obrigação de instaurar a investigação. Abstratamente, civil pode ser
agente de crimes contra a Administração Militar.
2. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação excepcional e deve ocorrer em
casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência
de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade.
3. A experiência evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de processos relativos ao
controle de armamentos e de munições, implica em feitos dotados de certa complexidade.
4. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação
exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem.
5. Fruto da independência das esferas, a solução adotada em sede de processo administrativo
não vincula a seara Penal.
6. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em, mantendo o indeferimento do pleito
liminar, conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: FABIO LUIZ FIORE.
IMPETRADO: COMANDANTE DA 2ª RM - SÃO PAULO - MD.
IMPETRANTE: Dr. CARLOS ALEXANDRE PEDROSO.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado, em 13.4.2020, pelo Advogado Dr. Carlos Alexandre Pedroso (OAB nº
315.699) em favor do Sr. FABIO LUIZ FIORE (Caçador, Atirador e Colecionador - CAC), em razão de alegado
constrangimento ilegal por parte do Comandante da 2ª Região Militar, General de Divisão João Chalella Júnior, o
qual, segundo a Defesa, teria determinado, sob manifesta ilegalidade, a instauração de Inquérito Policial Militar
(IPM) contra o Paciente.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2020 20:12:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2543fb7
Em síntese, o Impetrante alega que o Paciente atua como despachante em Cabreúva/SP; respondeu a Processo
Administrativo Sancionador (PAS), em face da emissão de 2 (dois) laudos de capacitação supostamente falsos,
nos quais constava, por equívoco, a prática de tiro dos examinandos com a carabina 22; o Comandante da 2ª RM
impôs ao Paciente o pagamento de multa em dobro pelas falhas detectadas; dessa Decisão há Recurso
Administrativo pendente; antes mesmo do término do PAS, a Autoridade Coatora determinou a instauração de
IPM em desfavor do Paciente, o qual está sendo realizado no âmbito do 2º GACL, localizado em Itu/SP; o seu
Certificado de Registro (CR) de atirador foi cancelado; e o PAS apresenta diversas ilegalidades.
O Impetrante aduz que inexiste crime militar porque o Paciente é civil, sendo empresário do ramo de
despachantes junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC); o IPM aponta para indícios de
crime contra a Administração Militar, mas o único tipo penal passível de incidência seria o art. 298 do Código
Penal, sujeito apenas à seara Comum; o PAS apontou para a negligência e a imprudência do Paciente; nesse
cenário, não haveria como imputar o dolo de um crime; e, sendo o Paciente civil, a ausência de justa causa seria
flagrante.
Nesse mosaico, o Impetrante pede que:
"(...) seja concedida MEDIDA LIMINAR, que ordene, até o julgamento definitivo da
presente ordem de "habeas corpus", o imediato sobrestamento do andamento do IPM
(Portaria nº 01 de 12 de fevereiro de 2020, EB nº 64571.000961/2020-84), vez que presentes,
sem ensanchas, os pressupostos autorizadores da medida (...) E no julgamento de mérito,
seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer a incompetência da Polícia
Judiciária Militar e determinar o trancamento do ilegal Inquérito Policial Militar (...)"
(grifei).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Vitor De Luca da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar determinou a remessa do presente writ ao STM, tendo em vista que o IPM foi instaurado por
determinação do Comandante da 2ª Região Militar, General de Divisão João Chalella Júnior.
A impetração está calcada no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88.
Em 14.4.2020, este Relator indeferiu o pedido liminar e solicitou informações à suposta Autoridade coatora (HC
n° 7000241-61.2020.7.00.0000 - Evento 5 - 1-DECMONO).
Em 22.4.2020, a referida Autoridade prestou as informações requisitadas (HC n° 7000241-61.2020.7.00.0000 -
Evento 11 - INF HABEAS CORP).
Em 24.4.2020, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da presente
ordem de Habeas Corpus (HC n° 7000241-61.2020.7.00.0000 - Evento 13 - 1-PAREC MP).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos legais, este Habeas Corpus deve ser conhecido, processado e julgado.
Em 12.9.2019, o Comandante da 2ª RM, General de Divisão João Chalella Júnior, concordou parcialmente com a
solução do PAS, elevando em dobro a multa emitida contra o Paciente, determinando a instauração de IPM, em
face do cometimento de possível crime contra a Administração Militar.
Observe-se o resumo das informações advindas da suposta Autoridade coatora:
"5. Com efeito, a pretensão deduzida pelo Impetrante não merece prosperar, pois que a decisão
administrativa que determinou a instauração do Inquérito Policial Militar foi exarada após regular
trâmite de Processo Administrativo Sancionador, cujo conjunto probatório demonstrou a
existência de indícios do cometimento de crime militar, estando a decisão suficientemente
fundamentada (...):
"Verifica-se dos autos, que o autuado é reincidente na mesma infração, conforme constou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2020 20:12:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2543fb7
apurado no Termo de Apuração Sumária (TAS) (...). Em todos os protocolos de concessão
dos CRs elencados nos autos, cometeu as mesmas infrações, quais sejam: declarar
informações falsas no confronto dos Laudos do Teste de Capacitação Técnica, emitidos
pelo CAC autuado.
Além disso, consta no TAS que o CAC autuado exerce atividades de procurador,
despachante, instrutor de tiro e proprietário de loja de armas, entretanto, seu CR só está
apostilado com atividades de atirador desportivo, caçador, instrução de tiro desportivo e
recarga de munição, não sendo autorizado a exercer a atividade de procurador.
Diante disso, o CAC autuado cometeu as infrações previstas nos incisos IV, VI e XV do
artigo 238, bem como faltas previstas nos incisos I, IV, V, VII, IX e X, do artigo 239, ambos
do R-105.
Importante ressaltar que, conforme o § 2º do artigo 250 do R-105, ao ser aplicada a
multa pré interditória, em caso de nova falta, será pedida à autoridade competente a
interdição de suas atividades com PCE.
Cabe esclarecer ainda, que o autuado assinou compromisso para obtenção do registro de
aceitação e obediência a todas as disposições do R-105 e sua legislação complementar
(artigo 84, inciso VIII, R-105),
Assim, em razão do exposto, RESOLVO:
1) CONCORDAR PARCIALMENTE com o parecer do Encarregado do Processo
Administrativo Sancionador, no que tange às faltas e infrações cometidas, porém
aplicando a penalidade de MULTA PRÉ INTERDITÓRIA, EM DOBRO, diante da
reincidência, bem como pelo número de infrações e faltas cometidas, nos termos do
inciso IV do artigo 249, bem como parágrafos 1º e 4º, do artigo 250, ao CAC FÁBIO
LUIZ FIORE, possuidor do Certificado de Registro — CR nº 76007, por descumprir as
normas e exigências do Exército, por incorrer em infrações previstas nos incisos IV, VI e
XV, do artigo 238, bem como faltas graves, previstas nos incisos I, IV, V, VII, IX e X, do
artigo 239, ambos do R-105;
(...)
4) DETERMINAR, por intermédio do 2º GAC L, a instauração
de IPM em desfavor do CAC FÁBIO LUIZ FIORE, (...), para
apurar possível cometimento de crime contra a Administração
Militar (...)" (grifos no original).
6. Ademais, o Paciente interpôs recurso administrativo, senda a decisão mantida em sede de
juízo de reconsideração, decisão da qual ainda está pendente a intimação do Paciente:
"(...) Em recurso, sustenta a reforma da decisão, pois aduziu que houve um equívoco na
emissão das declarações elaboradas pela funcionária, conforme os depoimentos, sem
qualquer tipo de má-fé, requerendo ao final o arquivamento dos Autos.
É o resumo do necessário. Passo a analisar.
Não vislumbro qualquer irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos adotados no
curso do processo. Outrossim, todas as oportunidades de defesa foram concedidas ao
recorrente, atendendo integralmente à garantia do contraditório e da ampla defesa.
Os argumentos trazidos no corpo do recurso não têm o condão de afastar a aplicação da
penalidade. Não há, portanto, ponto que mereça reparo. A decisão foi bem
fundamentada, sendo que o recurso não trouxe elementos capazes de alterar a solução
exarada.
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2020 20:12:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2543fb7
Dessa forma, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (...)"
7. Conforme acima exposto, a decisão administrativa que determinou a instauração do Inquérito
Policial Militar foi tomada após o regular trâmite de PAS, sendo adotada no exercício da
atribuição de Polícia Judiciária Militar, dever irrenunciável (...)
11. Com relação especificamente ao andamento do Inquérito Policial Militar (...), foram
encetadas diligências investigatórias (...), notadamente a inquirição de cinco testemunhas,
juntados alguns documentos e realizada a inquirição do próprio investigado (...)
12. No que pertine à alegação de que foi um mero erro de digitação, o instrumento adequado
para a apuração das circunstâncias envolvendo fatos que, em tese, se revestem de tipicidade
penal militar, é justamente o Inquérito Policial Militar (...)
13. No que tange à alegação de que foi determinada a instauração antes do findar o PAS
instaurado, esta igualmente não merece prosperar, porque a apuração de possível prática de
crime militar é providência que pode ser adotada de ofício pela Autoridade Policial Militar, não
sendo requisito para a mesma a existência de prévio procedimento administrativo. Da mesma
forma, o recurso interposto não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 61 da Lei 9.784, de
29 de janeiro de 1999.
(...)
15. Isto posto, resta demonstrada a absoluta ausência de constrangimento ilegal decorrente de
ato emanado do Comandante da 2ª Região Militar, haja vista que a decisão de instaurar o
citado procedimento investigatório para apurar os indícios do cometimento de delito de
falsidade ideológica foi perfeitamente legal, atendendo aos ditames legais e constitucionais
aplicáveis à matéria. (...)" (grifo no original).
Após o recebimento das informações, percebe-se que a Decisão atacada preenche os contornos legais
exigidos.
Inclusive, conforme o seu elevado status, no contexto do exercício da Polícia Judiciária Militar, assim que tomou
conhecimento dos fatos, o General de Divisão João Chalella Júnior, Comandante da 2ª Região Militar, tão
somente cumpriu o seu dever imposto por Lei.
Isso porque, a legitimidade do Comandante de Região Militar para instaurar IPM decorre da literalidade
normativa, conforme o art. 7º, alínea "e", do CPPM:
"(...) Art. 7º A polícia judiciária militar é exercida nos termos do art. 8º, pelas seguintes
autoridades, conforme as respectivas jurisdições:
(...)
e) pelos comandantes de Região Militar, Distrito Naval ou Zona Aérea, nos órgãos e unidades
dos respectivos territórios; (...)"
Some-se que a autoridade da Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito, em regra
tem a obrigação de instaurar a investigação. Ademais, abstratamente, o civil pode ser agente de crimes contra
a Administração Militar.
Fruto da independência das esferas, a solução adotada em sede de processo administrativo não vincula a
seara Penal. Nessa base, embora o PAS tenha apontado para a hipótese de negligência ou de imprudência do
Paciente, tal aspecto não impede o esclarecimento, em sede de IPM, da possível existência de tipicidade
dolosa.
Logo, estritamente pelas conclusões do PAS, as quais estão focadas no campo de eventual negligência ou de
imprudência, inexistem motivos para estagnar o feito em curso. Inclusive, embora o próprio Impetrante tenha
afirmado que esse procedimento ainda estava em fase de Recurso, o Comando da 2ª RM informou que foi
indeferido, sendo mantida a sanção administrativa.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2020 20:12:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2543fb7
Vê-se que o aguerrido Impetrante alega a falta de justa causa, pontuando que a Polícia Judiciária Militar não
teria a necessária atribuição para investigar o suposto delito, o qual, na sua ótica, jamais seria castrense, em
especial porque o Paciente é civil.
Entretanto, com a vigência da Lei nº 13.491/2017, a competência da Justiça Militar da União (JMU) e as
atribuições da Polícia Judiciária Militar foram ampliadas, passando a abarcar, potencialmente, também os tipos
previstos na Legislação Penal comum.
Os argumentos apresentados pelo Impetrante devem ser detalhadamente analisados pelo Poder Judiciário.
Todavia, a experiência evidencia que as provas, no contexto de processos relativos ao controle do manuseio de
armamentos e de munições, implicam em feitos dotados de certa complexidade.
O necessário aprofundamento probatório, notadamente em sede de processos desta estirpe, afasta a própria
viabilidade da impetração do remédio heroico, conforme a massiva jurisprudência do STM:
"O Habeas Corpus - enfatize-se: pelo seu caráter expedito e pela estreiteza de sua via - não
comporta dilação probatória nem mesmo apreciação exauriente da prova já colhida no processo
original; ademais, não é ação substitutiva desse mesmo processo, tendo, destarte, o seu
alcance limitado à verificação se está o Paciente submetido a abuso de poder ou a
constrangimento ilegal. Hipótese em que presente se faz a justa causa para deflagração e
continuidade do processo." (Habeas Corpus nº 55-09.2018.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes, julgado em 3.4.2018 e publicado no DJe em 16.4.2018).
Em face da multiplicidade da prova ligada aos fatos investigados, não se poderia, em sede de Habeas Corpus,
impedir a marcha normal do questionado IPM, o qual se mostra adequado aos ditames constitucionais.
O trancamento de IPM, conforme a pacífica jurisprudência do STM, apenas tem ensejo em situações nitidamente
excepcionais, as quais não estão evidenciadas nestes autos.
Nesse sentido, transcrevo a Ementa do HC n° 7000604-19.2018.7.00.0000, de minha relatoria, julgado pelo
Pleno do STM, em 19.9.2018:
"Ementa: HABEAS CORPUS. DELITO DE PECULATO EM TESE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O trancamento de IPM, mediante HC,
compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos
indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. 2. Há justa causa para a
persecutio criminis quando o lastro probatório calca-se em prova de fato que, em tese, constitua
crime e em indícios de autoria. 3. Pelo seu caráter expedito e pela restrição de sua via, o HC não
comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito. 4.
Ordem denegada. Decisão unânime." (grifei.)
Para selar convergência, a douta PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. José
Garcia de Freitas Júnior, frisou que:
"(...) Verifica-se dos autos que a situação fática que deu origem ao Inquérito Policial Militar ora
contestado narra a ocorrência de delito, em tese, cometido pelo Paciente, consistente na
inserção de dados falsos em Laudo de Teste de Capacitação Técnica que habilitaria
interessados a exercerem Atividades de Caça, sem a devida capacitação.
Data maxima venia, em que pesem as alegações do Impetrante, relativas à pendência de
julgamento de processo administrativo, inexistência de crime militar, atipicidade da conduta e
falta de justa causa para prosseguimento do Inquérito, não se vislumbra qualquer assombro de
ilegalidade capaz de sobrestar o andamento da investigação em tela, tampouco que a liberdade
do paciente esteja ameaçada.
Dessa forma, a complexidade fática que envolve o caso em comento demandará, por certo, farta

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2020 20:12:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2543fb7
análise documental, prova pericial e testemunhal, além da oitiva de todos os envolvidos.
Portanto, como é de notório saber, o Habeas Corpus não comporta a apreciação exauriente da
prova, sendo indevida a invasão da investigação, ou seja, a Defesa tem um longo caminho pela
frente para provar a inocência do Paciente.
Ademais, como se sabe, o trancamento de Inquérito Policial Militar, via Habeas Corpus,
ocorre de forma excepcional e em casos extremos, tais como: a atipicidade da conduta;
a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários de autoria e de
prova mínima da materialidade, o que a toda evidência não se observa in casu. Não há,
nesse sentido, qualquer prova préconstituída em favor do Paciente, apta à concessão do Habeas
Corpus.
Cumpre ressaltar, outrossim, que é na persecução penal, que se dará após eventual
recebimento da Denúncia, que o Paciente terá as condições necessárias para demonstrar a sua
alegada inocência, além de contrapor-se às provas eventualmente apresentadas pelo Parquet
Castrense, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório e não via Habeas
Corpus, o qual, como já mencionado, não comporta exame aprofundado de prova, sob pena de
julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da
demanda. (...)".
Nesse prisma, diante da notável regularidade do IPM vergastado pelo Impetrante, o presente Habeas Corpus
não pode prosperar.
Em face do exposto, mantendo o indeferimento do pleito liminar, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus,
por falta de amparo legal.